Tribunal: TJMT
Processo: 1015391-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015391-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 012.026.081-67 (APELANTE), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INDEMONSTRADO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO DE No 414/2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA -
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Da análise dos documentos carreados aos autos, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelada, haja vista que, quando realizado o Termo de Ocorrência e Inspeção de n.o 729634 (id.
105382483
– págs. 9 e 10) e anotar que o consumidor não “atendeu a equipe” para acompanhar a inspeção, competia-lhe, a teor do disposto no §2o do artigo 129 da Resolução de no 414/2010, ter comprovado que entregou uma cópia do supramencionado termo ao autor, ora apelante, o que não fez.

2.
Nesse passo, tendo em conta que o autor, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.
Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

4.
A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
THIAGO SILVA FERREIRA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1015391-88.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 105382496), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelada, para apurar a falha apontada no medidor de consumo instalado em sua residência e consequentemente efetuar a cobrança da fatura de recuperação de consumo, não foi realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

Ainda, ressalta que, como foi cobrado indevidamente sob a ameaça de ter sua energia cortada e seu nome incluído no cadastro de inadimplentes, faz jus à indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimada, a requerida, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 105382499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de no 1015391-88.2020.8.11.0003, ajuizada por THIAGO SILVA FERREIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelada, para apurar a falha apontada no medidor de consumo instalado em sua residência e consequentemente efetuar a cobrança da fatura de recuperação de consumo, não foi realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

Assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelada, haja vista que, quando realizado o Termo de Ocorrência e Inspeção de n.o 729634 (id.
105382483
– págs. 9 e 10) e anotar que o consumidor não “atendeu a equipe” para acompanhar a inspeção, competia-lhe, a teor do disposto no §2o do artigo 129 da Resolução de no 414/2010, ter comprovado que entregou uma cópia do supramencionado termo ao autor, ora apelante, o que não fez.

A propósito, vejamos o que dispõe o §2o do artigo 129 da Resolução de no 414/2010:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...);

§2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.”
(Grifo nosso).

Nesse passo, tendo em conta que o autor, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Por sua vez, não merece prosperar a irresignação do autor, ora apelante, para que a requerida, ora apelada, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A um porque, a preocupação oriunda do risco de suspensão e ameaça de corte não excede o mero aborrecimento.

E, a dois porque, na mesma linha dos precedentes desta Câmara, a indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO – DESACERTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA O DESLINDE DA CAUSA - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CONSUMO AUFERIDO ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da exegese do art. 997 do NCPC, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

2. Nesse sentido, impossível seja apresentado recurso adesivo e contrarrazões em peça única, razão pela qual o apelo apresentado pelo requerente não deve ser conhecido.

3. Não há como deixar de reconhecer que o Sentenciante equivocou-se quanto aos fundamentos da decisão. Todavia, em que pese o evidente desacerto na fundamentação, na hipótese, tal circunstância não altera o deslinde a que chegou o Juízo a quo, qual seja, pela ilegalidade da cobrança.

4. Isso porque, embora não se trate de alegação de fraude, mas sim de cobrança realizada com base na leitura do medidor, não se pode olvidar que há indícios de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses em questão (abril e maio de 2015) em muito destoam da média referentes aos demais meses, tantos os que antecedem as faturas contestadas, quanto aos meses seguintes.

5. Com efeito, infere-se da ficha cadastral colacionada à fl. 88, que o consumo faturado nos meses 04 e 05/2015 (1.384 e 1.176, respectivamente), ultrapassam a média apresentada nos demais meses, de modo que não restou demonstrado pela requerida que a leitura tenha se dado sem qualquer erro.

6. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação de serviços pela requerida/Apelante, diante da cobrança indevida.

7. Porém, ainda que configurada a ilegalidade da cobrança, tal fato, por si só, não enseja o dever de indenizar, porque, no caso, não restou configurado o corte dos serviços e/ou a negativação do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

(N.U 0011077-92.2015.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para julgar parcialmente procedente a pretensão formulada na petição inicial e declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, nos valores de R$ 1.413,30 (mil quatrocentos e treze reais e trinta centavos) e de R$ 1.353,60 (mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes em litígio, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, este último que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao autor, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021